Tribunal: TJBA
Processo: 8037527-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037527-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: G. L. B. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO CONSITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUITA DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE APROVADO EM VESTIBULAR NO CURSO DE MEDICINA. EXAME SUPLETIVO, PARA FIM DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2° GRAU. MENOR DE 18 ANOS. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA. LIMINAR DEFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP Nº 1.945.851/CE (TEMA 1.127). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8037527-92.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante, G. L. B. representado por P. L. B. e, como impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação ao pedido de justiça gratuita e a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator